Tribunal: TJSP
Processo: 1011256-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Indenização – Inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes – Dívida não reconhecida pela autora – Contratação demonstrada pela requerida apelada – Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011256-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRENO
CABRAL DIOCLÉCIO, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-53.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36781
APEL.No: 1011256-53.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BRENO CABRAL DIOCLÉCIO
APDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
* DANO MORAL
Indenização
Inscrição do nome da
requerente em cadastro de inadimplentes Dívida não reconhecida
pela autora Contratação demonstrada pela requerida apelada
Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC Ônus da prova que
pertence ao alegante Fato alegado e não comprovado - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial.
Condenou o autor nas custas e despesas processuais, bem como nos
honorários do patrono do réu, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.516).
Aduz o apelante, em apertada síntese, preliminar de
cerceamento de defesa; que os documentos exibidos não comprovam a
responsabilidade do apelante, que o apelado tem o dever de corroborar o
crédito com documento de ordem bilateral incontroverso, que o apelado não
comprovou ter entregue o chip de telefonia para o apelante. Pede o
provimento do recurso.
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões da apelante.
O pedido articulado pelo autor, ora apelante, visa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-53.2019.8.26.0002 -Voto no
3
declaração de inexigibilidade dos débitos, cumulado com reparação de danos,
vez que foi negativado pela requerida por dívida no valor de R$ 336,89,
referente aos contratos 120120BE7805641 e 120120BE7669291, que não
constituiu e desconhece a origem. Requer declaração de inexigibilidade da
dívida e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.
A ré, por seu turno, refuta as alegações afirmando que tais
débitos inadimplidos pelo autor apelante junto à empresa apelada, se referem
a modalidade de serviços
telefonia móvel
e apresentou as faturas de
consumo e detalhamento de serviços prestados.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Observe-se, que o apelante não impugnou adequadamente
os documentos juntados pela apelada e não comprovou a quitação de seu
débito. Já, os documentos acostados com a contestação
demonstram a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz em
exercício regular do direito da apelada, portanto inexistente dano moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-53.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
Vol. II, p. 205).
A requerida demonstrou que as cobranças impugnadas pelo
autor são referentes a débitos inadimplidos. Demonstrou ainda que houve
pagamentos de serviços prestados, concluindo-se que não é desconhecido da
autora a cobrança e sua origem.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-53.2019.8.26.0002 -Voto no
5
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso é concedido ao Juiz a livre apreciação das
provas para que firme o seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Como bem asseverou o magistrado:
“(...)O autor, em réplica, insiste na tese de
desconhecimento da dívida e sustenta que cabia à requerida comprovar a
contratação, por meio da apresentação dos contratos firmados. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-53.2019.8.26.0002 -Voto no
6
esclarece, contudo, sobre os fatos narrados pela ré, não informando se de fato
era titular da linha indicada e se utilizou os serviços apontados.
Tais circunstâncias demonstram a verossimilhança das
alegações da ré. Ainda que não se possa exigir a produção de prova negativa
(inexistência da contratação), cabia ao autor trazer elementos que
emprestassem verossimilhança a suas alegações. Não o fez.
Assim, não tendo o requerente trazido aos autos qualquer
indício capaz de fundamentar a pretendida declaração de inexistência da
dívida ou a ilegítima negativação, e considerando-se as verossímeis alegações
da ré, alicerçadas em documentos internos, deve ser o pedido julgado
improcedente(...)” (fls.499).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
MAIA DA ROCHA
Relator